Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REABERTURA DE ACADEMIAS APÓS FECHAMENTO POR DECRETO DISTRITAL. CONTINUIDADE DO PLANO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. TRANCAMENTO POR 5 MESES RECUSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente, intimada a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, efetua o recolhimento do preparo.
2. Se o consumidor não formulou o pedido de cancelamento do plano da academia e recusou o trancamento, é indevida a pretensão de restituição do valor pago após o esgotamento do prazo do contrato uma vez que o serviço estava a sua disposição.
3. A recusa da academia em promover o trancamento da matrícula por nove meses não induz ilicitude se o contrato previa prazo máximo de dois meses e a autora recusou a proposta de trancamento por cinco meses.
4. A inexistência de falha na prestação de serviços da empresa per se justifica inviabiliza a compensação por danos morais.
5. Não configura enriquecimento sem causa o recebimento de pagamento por contrato, cuja obrigação foi adequadamente prestada.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).